Tribunal: TJMT
Processo: 1018657-82.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018657-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Caução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JAQUELINE CALISTO DA SILVA - CPF: 044.953.969-51 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VALENCIA - CNPJ: 15.182.798/0001-07 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (AGRAVADO), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VALENCIA

AGRAVADO:
MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. EXCLUSÃO DE PARCELAS NÃO ABRANGIDAS PELO TÍTULO JUDICIAL. ADOÇÃO DE PLANILHA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD FUNDADO EM VALOR EXCESSIVO. HONORÁRIOS INCIDENTAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Condomínio do Residencial Valência contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que acolheu impugnação do executado para reconhecer excesso de execução, fixar o débito em R$ 7.767,21, condenar o exequente ao pagamento de honorários incidentais de 10% sobre o valor do excesso apurado e indeferir pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença poderia incluir as parcelas condominiais de setembro a dezembro de 2016; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela adoção da memória de cálculo apresentada pelo executado sem remessa dos autos ao contador judicial; (
iii
) determinar se o indeferimento do bloqueio via SISBAJUD deve ser mantido; (
iv
) definir se são cabíveis honorários advocatícios incidentais em favor do executado pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença; e (v) estabelecer se a conduta recursal do agravante configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença deve observar estrita correspondência com o título judicial, sem ampliação, redução ou modificação do conteúdo da
condenação.

A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso e impede a rediscussão, na fase executiva, de matérias já decididas ou não reformadas em grau recursal.

A sentença de mérito reconheceu a exigibilidade apenas das parcelas condominiais de novembro e dezembro de 2015 e de janeiro, fevereiro, março, junho, julho e agosto de 2016, excluindo expressamente as parcelas de setembro a dezembro de 2016 em razão de negociação da dívida em 24/03/2017, configuradora de novação.

O acórdão proferido em apelação apenas ajustou o termo inicial dos juros de mora, determinou a incidência de multa de 2% e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, sem reincluir as parcelas de setembro a dezembro de 2016.

Juros de mora, multa e honorários incidem somente sobre as parcelas reconhecidas como devidas no título judicial, pois esses consectários não reintegram parcelas expressamente afastadas na fase de conhecimento.

A adoção da planilha apresentada pelo executado não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia depende da delimitação do título executivo e de cálculo aritmético simples, sobretudo quando o exequente permanece inerte após intimação para se manifestar sobre a impugnação e a memória de cálculo.

A remessa dos autos ao contador judicial não constitui providência obrigatória quando inexistente necessidade técnica efetiva e quando a divergência puder ser solucionada pela leitura do título executivo e pela aplicação dos encargos definidos no acórdão às parcelas efetivamente devidas.

O bloqueio via SISBAJUD deve ser indeferido, naquele momento, quando o pedido de constrição se funda em valor excessivo, sem prejuízo de novo requerimento pelo exequente após atualização do débito nos limites fixados e observância das determinações do Juízo de origem.

O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando há proveito econômico decorrente da redução do
valor executado.

A litigância de má-fé exige demonstração concreta de conduta dolosa, temerária ou abusiva, não bastando a mera interposição de recurso posteriormente desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Pedido de condenação por litigância de má-fé rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento de sentença não pode reincluir parcelas expressamente afastadas pelo título judicial e não restabelecidas em grau recursal. 2. A adoção da memória de cálculo do executado não configura cerceamento de defesa quando o exequente, intimado, deixa de impugná-la e a apuração depende de simples operação aritmética. 3. O pedido de bloqueio via SISBAJUD pode ser indeferido quando formulado com base em valor que extrapola os limites do título executivo judicial. 4. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do executado sobre o excesso reconhecido. 5. A interposição de recurso desprovido não caracteriza, por si só, litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 80, 85, §§ 1º e 2º, 502 e 523; CPC/1973,
arts
. 475-J, 475-L, § 2º, e 543-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.861.550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.06.2020,
DJe
04.08.2020; STJ, REsp 1.387.248/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Corte Especial, j. 07.05.2014,
DJe
19.05.2014, Tema 673/STJ; STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01.08.2011,
DJe
21.10.2011; STJ, Súmula 519.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL VALÊNCIA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos do cumprimento de sentença instaurado em face de
MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO
, que acolheu a impugnação apresentada pelo executado para reconhecer excesso de execução, fixar o débito em R$ 7.767,21, condenar o exequente ao pagamento de honorários incidentais de 10% sobre o valor do excesso apurado e indeferir o pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD.

Em razões recursais,
o
Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Da interpretação equivocada da coisa julgada, pois o acórdão não teria restringido o período da dívida e a novação não teria sido validamente comprovada;

Do cerceamento de defesa pela adoção da planilha unilateral do executado sem remessa dos autos ao contador judicial;

Da insubsistência do fundamento de prematuridade para o indeferimento do SISBAJUD, uma vez que o pedido foi formulado no curso regular da execução.

O recurso é tempestivo, e
o
preparo
foi devidamente recolhido
, conforme certificado no
ID.

3682
26360
.

Tutela recursal
indeferida
,
conforme se extrai d
o
ID
3
6
8228392
.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada e pela condenação do agravante por litigância de má-fé
, conforme certificado no
ID

371230897
.

Dispensado o parecer ministerial, diante da natureza da matéria e da inexistência de parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VALENCIA

AGRAVADO: MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL VALÊNCIA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos do cumprimento de sentença instaurado em face de
MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO
, que acolheu a impugnação apresentada pelo executado para reconhecer excesso de execução, fixar o débito em R$ 7.767,21, condenar o exequente ao pagamento de honorários incidentais de 10% sobre o valor do excesso apurado e indeferir o pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD.

Consta dos autos que a ação de cobrança de taxas condominiais foi julgada parcialmente procedente, com a condenação do réu ao pagamento das taxas condominiais referentes aos meses de novembro e dezembro de 2015 e de janeiro, fevereiro, março, junho, julho e agosto de 2016, excluídas expressamente as parcelas de setembro a dezembro de 2016, ao fundamento de que, em 24/03/2017, houve negociação dessas obrigações, configurando novação da dívida.

Interposta apelação pelo Condomínio, esta Quinta Câmara de Direito Privado deu parcial provimento ao recurso, tão somente para retificar o termo inicial dos juros de mora para a data do vencimento de cada obrigação, determinar a incidência de multa de 2% sobre o débito e fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, sem qualquer reforma quanto ao período da dívida reconhecida.

Iniciado o cumprimento de sentença, o Condomínio exequente apresentou planilha estimando o débito em R$ 19.001,91, com a inclusão das parcelas de setembro a dezembro de 2016. O executado apresentou impugnação, arguindo excesso de execução e apresentando memória de cálculo no valor de R$ 7.767,21. Intimado para se manifestar, o exequente quedou-se inerte.

O Juízo de origem acolheu a impugnação para reconhecer o excesso de execução, excluir as parcelas de setembro a dezembro de 2016, fixar o débito em R$ 7.767,21, condenar o exequente ao pagamento de honorários incidentais de 10% sobre o valor do excesso apurado e indeferir o pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD, por prematuridade e por estar fundado em valor excessivo.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser mantida a decisão que reconheceu excesso de execução, excluiu do cálculo as parcelas condominiais de setembro a dezembro de 2016, adotou a memória de cálculo apresentada pelo executado, fixou honorários advocatícios incidentais e indeferiu, naquele momento, a constrição via SISBAJUD.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

2.1. Da exclusão das parcelas de setembro a dezembro de 2016 — coisa julgada e limites do título executivo judicial.

No cumprimento de sentença, a atividade executiva deve guardar estrita correspondência com o título judicial formado, não sendo possível ampliar, reduzir ou modificar, nessa fase, o conteúdo da condenação.

A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, e impede que, em cumprimento de sentença, sejam rediscutidas matérias já decididas ou não reformadas em grau recursal.

No caso, a sentença de mérito foi expressa ao reconhecer a exigibilidade apenas de determinadas parcelas condominiais, excluindo as vencidas em setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016, por ter havido negociação da dívida em 24/03/2017, configurando novação.

Esse ponto não foi alterado pelo acórdão proferido em sede de apelação, que apenas ajustou os encargos moratórios, a multa e os honorários advocatícios.

Portanto, a incidência de juros desde o vencimento de cada obrigação e da multa de 2% deve se limitar às parcelas efetivamente reconhecidas como devidas no título judicial. Tais consectários não possuem o efeito de reincluir parcelas que foram expressamente afastadas pela sentença e não reintegradas pelo acórdão.

A tese do agravante, no sentido de que o acórdão teria implicitamente ampliado o período da condenação, não se sustenta. A reforma parcial operada em segundo grau não reabriu a discussão sobre a existência, validade ou exigibilidade das parcelas de setembro a dezembro de 2016, tampouco afastou a conclusão sentencial de novação quanto a elas.

Admitir a reinclusão dessas parcelas no cumprimento de sentença significaria alterar os limites objetivos do título executivo judicial, em afronta à coisa julgada.

Nesse contexto, embora firmado em hipótese diversa, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça guarda pertinência com o caso concreto, pois reafirma a impossibilidade de alteração dos parâmetros definidos no título judicial durante a fase de cumprimento de sentença:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

[...]
4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5.
Recurso especial a que se dá provimento.
”
(STJ, REsp 1.861.550/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/06/2020,
DJe
04/08/2020).

Embora o precedente trate de alteração de critérios de atualização monetária, sua razão de decidir aplica-se ao caso concreto: sem prévia desconstituição da coisa julgada, não pode o juízo do cumprimento de sentença alterar os parâmetros do título judicial, seja para modificar critérios de atualização, seja para reincluir parcelas expressamente afastadas na fase de conhecimento.

Logo, correta a decisão agravada ao reconhecer o excesso de execução
pela inclusão indevida das parcelas referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016.

2.2. Da adoção da planilha apresentada pelo executado — ausência de cerceamento de defesa.

O agravante sustenta que houve cerceamento de defesa, pois o Juízo de origem adotou a planilha apresentada pelo executado sem remeter os autos ao contador judicial.

Sem razão.

No caso concreto, a controvérsia não dependia de prova técnica complexa, mas da correta delimitação do título executivo judicial. Uma vez definido que as parcelas de setembro a dezembro de 2016 não integravam a condenação, a apuração do débito passou a depender de simples operação aritmética, com aplicação dos encargos definidos no acórdão às parcelas efetivamente reconhecidas como devidas.

Além disso, o agravante foi intimado para se manifestar sobre a impugnação e sobre a planilha apresentada pelo executado, mas permaneceu inerte.

Não se pode transformar a própria inércia processual em nulidade. Cabia ao exequente impugnar especificamente os cálculos apresentados pelo executado, apontando eventual erro de atualização, aplicação indevida de índice, equívoco na incidência de juros ou qualquer inconsistência objetiva.

A remessa dos autos ao contador judicial é medida possível quando houver necessidade técnica efetiva, mas não constitui providência obrigatória quando a divergência puder ser solucionada a partir da leitura do título executivo e de cálculo aritmético simples.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 673, firmou a necessidade de demonstração objetiva do excesso de execução, mediante indicação do valor que a parte entende correto,
in
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 475-L, § 2º, DO CPC. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL.

1.
Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição
liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial.

2.
Recurso especial provido.”
(STJ, REsp 1.387.248/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Corte Especial, julgado em 07/05/2014,
DJe
19/05/2014 — Tema 673/STJ).

No caso concreto, o executado cumpriu esse ônus, pois apresentou demonstrativo do valor que entendia correto. O exequente, por outro lado, permaneceu inerte quando intimado para se manifestar sobre a impugnação e a memória de cálculo.

Desse modo, tendo o executado apresentado cálculo compatível com os limites do título e tendo o exequente deixado de impugná-lo no momento processual adequado, não há falar em cerceamento de defesa.

2.3. Do indeferimento do bloqueio via SISBAJUD
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros sob dois fundamentos: prematuridade do requerimento e excesso do valor indicado pelo exequente.

Quanto à prematuridade, é possível reconhecer que o simples protocolo do pedido de constrição no último dia do prazo para pagamento voluntário não caracterizaria, isoladamente, abuso processual ou má-fé, desde que a efetivação da medida somente ocorresse após o transcurso do prazo previsto no art. 523 do CPC.

Todavia, esse ponto não altera a conclusão do julgamento, pois o segundo fundamento adotado pelo Juízo de origem é autônomo e suficiente para manter o indeferimento: o pedido de bloqueio foi formulado com base em valor excessivo.

Como visto, o exequente pretendia executar R$ 19.001,91, quantia que incluía parcelas não abrangidas pelo título judicial, ao passo que o valor reconhecido como devido, até 20/03/2025, foi fixado em R$ 7.767,21.

A constrição patrimonial deve observar proporcionalidade, adequação e correspondência com o valor efetivamente exigível. Embora a execução se realize no interesse do credor, os atos executivos não podem se apoiar em cálculo que extrapola os limites da coisa julgada.

Assim, o indeferimento do SISBAJUD deve ser mantido, não por inviabilidade definitiva da medida, mas porque, naquele momento, o requerimento estava fundado em valor excessivo.

Nada impede, contudo, que o exequente, após a atualização do débito nos
limites fixados e observadas as determinações do Juízo de origem, formule novo pedido de constrição pelo valor correto, a ser apreciado pelo magistrado de primeiro grau.

2.4. Dos honorários advocatícios incidentais
.

Também deve ser mantida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios incidentais de 10% sobre o excesso apurado.

O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, especialmente quando há proveito econômico decorrente da redução do valor executado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, firmou a seguinte orientação:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:

1.1.
São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do “cumpra-se” (
REsp.
n.º 940.274/MS).

1.2.
Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC.

2.
Recurso especial provido.”
(STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 01/08/2011,
DJe
21/10/2011 — recurso repetitivo).

A orientação foi posteriormente consolidada na Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.”

A leitura conjugada do precedente repetitivo e da Súmula 519/STJ evidencia que, se a rejeição da impugnação não autoriza honorários em favor do exequente, o acolhimento da impugnação, total ou parcial, autoriza a fixação da verba em benefício do executado.

No caso concreto, a impugnação foi acolhida para reconhecer excesso de
execução expressivo, reduzindo-se o valor pretendido pelo exequente. Houve, portanto, proveito econômico mensurável em favor do executado.

O percentual de 10% sobre o excesso apurado mostra-se razoável e proporcional, em conformidade com o art. 85, §§1º e 2º, do CPC, razão pela qual deve ser mantido.

2.5. Da litigância de má-fé
.

O agravado requer a condenação do agravante por litigância de má-fé, sob o fundamento de que o recurso insistiria na cobrança de valores já excluídos por decisão judicial.

O pedido não merece acolhimento.

A litigância de má-fé exige demonstração concreta de conduta dolosa, temerária ou abusiva, enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC. A mera interposição de recurso, ainda que desprovido, não autoriza, por si só, a imposição da penalidade.

No caso, embora as teses recursais não prevaleçam, não se verifica alteração deliberada da verdade dos fatos, intuito manifestamente protelatório ou uso abusivo do processo em grau suficiente para justificar a sanção.

Rejeito, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
.

Sem majoração de honorários advocatícios recursais, por se tratar de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória e ausente prévia fixação de verba honorária na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026